Tribunal: TJSP
Processo: 1502488-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Acolhimento do recurso da Acusação.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas.
3-) Dosimetria, não se modifica. Na primeira fase, o douto Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se quatro (4) de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Acolhimento do recurso da Acusação.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas.
3-) Dosimetria, não se modifica. Na primeira fase, o douto Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se quatro (4) de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
4-) Alteração do regime eleito na "decisum", porque a gravidade concreta do delito e periculosidade do recorrido demandam maior rigor no cumprimento das penas. Imposição do regime semiaberto para o início da expiação.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5), para ser conduzido ao Forum para audiência de advertência, após, liberado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502488-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RODRIGO COUTINHO RAINAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
do Ministério Público, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. sentença de 1o Grau, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
2
VOTO No 1992
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228
Comarca: 28a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Augusto Antonini
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: RODRIGO COUTINHO RAINAT
Ementa:
1-) Apelação criminal. Acolhimento do recurso da Acusação.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas.
3-) Dosimetria, não se modifica. Na primeira fase, o douto Magistrado fixou a pena-
base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o
artigo 59, do Código Penal, tem-se quatro (4) de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase,
inexistem circunstancias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
4-) Alteração do regime eleito na "decisum", porque a gravidade concreta do delito e
periculosidade do recorrido demandam maior rigor no cumprimento das penas. Imposição do
regime semiaberto para o início da expiação.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o trânsito em
julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5), para ser
conduzido ao Forum para audiência de advertência, após, liberado.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 153
O apelante, foi condenado à pena de quatro (4) anos de reclusão, com regime
inicial aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, concedido o direito apelar em liberdade,
porque em 29.1.2019, por volta das 10 horas e 15 minutos, na Rua Vaticano, altura do n° 500,
Raposo Tavares, São Paulo, SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma de fogo, contra a vítima C. C. C. S., uma bicicleta, da marca
"GTS", cor azul, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), fls. 13, de propriedade do ofendido.
A vítima transitava pela via pública empurrando sua bicicleta ao lado do corpo,
momento em que foi abordada pelo apelado, que simulando estar armado colocando as mãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
3
dentro de sua blusa, anunciou o roubo, exigindo que o ofendido lhe entregasse sua bicicleta, o
que foi atendido por ele. Após, o recorrido evadiu-se do local. O ofendido, em seguida,
localizou uma viatura policial e narrou o ocorrido, fornecendo as características físicas do
roubador, bem como suas vestes. A informação foi transmitida via rádio para outras viaturas.
Sendo o apelado detido na posse da "res furtiva".
Nas razões de apelação oferecidas pelo Ministério Público, sustentou-se a fixação
de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (fls. 166/175).
Contrarrazões da a fls. 183/188, com requerimento para a manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Defesa, em 11.6.2019 (fls. 181).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do apelo
(194/196).
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento, respeitando o entendimento do douto Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de
fls. 1/7, boletins de ocorrência de fls. 10/12, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
13/14 e pela prova produzida em contraditório, subtraiu-se bem com valor econômico.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, fls. 7, o apelante confessou a prática do delito, disse furtou
a bicicleta, pois ela estava estacionada e ninguém estava por perto, nega ter tirado do dono,
simulando estar armado.
Ele foi reconhecido pela vítima, na delegacia, como autor do roubo (fls. 6).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
4
Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto
ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado,
ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira
harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às
disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado
preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a
solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“
(Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003
V.U. - Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal
Eficácia:
É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo
Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de
outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Em contraditório, o apelante ficou em silêncio, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse à situação do acusado, aproveitaria a oportunidade, para, pelo menos,
dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime, fls. 152.
E, in casu, a confissão, na fase administrativa, está em sintonia com as demais
provas amealhadas.
A vítima Caio Cristiano Costa Santos, vítima, reconheceu o apelante com 80% de
certeza. Relatou que, por volta das 10 horas, estava andando pela via com sua bicicleta, o
apelante simulou estar armado e ordenou que lhe entregasse o bem, fez o que ele pediu, pois,
achou que ele estivesse armado. Após, o apelante evadiu-se do local. Em seguida, ele procurou
uma viatura e narrou o ocorrido aos policiais militares, aproximadamente duas horas depois, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
5
policiais noticiaram que haviam encontrado a bicicleta. Na delegacia reconheceu o apelante,
sem sombra de dúvidas, ele estava usando as mesmas vestes que usou no momento do roubo,
também, recuperou o seu bem danificado, ficando em torno de R$ 500,00 para consertar, fls.
152.
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por
isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. Quando reconhece quem
a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se vingaria de um inocente, o mais certo é
não apontar o apresentado no distrito ou no contraditório. Não há motivo para desmerecer as
palavras de quem sofre a subtração com grave ameaça e/ou violência. Em tema de delito
patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima, prevalece o asseverado pela última,
pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não há dogmatização na afirmação, apenas a
constatação pura e simples de que um inocente quer colaborar para esclarecer fatos
danosos criminosos sofridos, isso não vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito
pelo contrário, auxilia na descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam
imaginar (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção
Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261);
Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002
V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo
Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341;
TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u.,
JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM
Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
A testemunha Sulivam Weishaupt Moor, policial militar, depôs que estava em
patrulhamento quando foi radiado, via COMPOM, o roubo de uma bicicleta, na cor azul,
informaram as características do indivíduo, ele vestia bermuda jeans e camiseta azul.
Localizaram um indivíduo com as mesmas características e na posse da bicicleta, que estava
um pouco danificada, ele confessou a prática do delito. Na delegacia, a vítima reconheceu o
apelado. O ofendido narrou que o recorrido fez menção de estar armado para subtrair o bem,
fls. 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
6
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Muniz Martins da Silva
Filho, acrescentou que a bicicleta era da marca “GTS”, diligenciaram as proximidades e
depararam-se com um indivíduo com as características idênticas às informadas, em abordagem
ele confessou ter praticado o delito, ele estava na posse da bicicleta. Não conhecia o indivíduo.
A vítima compareceu no local da abordagem.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8,
3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio,
Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
7
Houve consumação, pois a vítima foi ameaçada, mediante a simulação de posse de
arma de fogo, entregou sua bicicleta e foi dela desapossada.
Para haver consumação do crime de roubo basta para sua caracterização a
cessação da violência ou clandestinidade, com o apossamento da res furtiva, sendo
irrelevantes no direito brasileiro tenha o agente a posse tranquila da coisa ou ainda o tempo
de duração dessa posse, ou ainda que não tenha a res furtiva saído da esfera de vigilância da
vítima (cf. Habeas Corpus n. 70.289 - STF - Primeira Turma - Min. Sydney Sanches - DJU
27-8-93, p. 17.021; Habeas Corpus n. 70.550-2 - STF - Segunda Turma - Min. Paulo
Brossard - DJU 9-12-94, p. 34.082; Recurso Especial n. 132.362 - Min. Anselmo Santiago -
Sexta Turma - DJU 29-6-98, p. 341, dentre outros, respeitando posições em contrário).
A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza o que se entende por o
momento de consumação: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada".
Em suma, a confissão do apelante, na fase administrativa, os depoimentos dos
policiais militares, as declarações da vítima e o reconhecimento, tanto na fase administrativa,
sem sombra de dúvidas, como em juízo, com 80% de certeza, tornam inafastável a sua
responsabilidade criminal da prática do roubo.
Deste modo, ficou claro a partir das provas que o recorrente praticou o crime,
conforme a narrativa acusatória.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se quatro
(4) de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes ou
atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
8
informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda demonstra-se ser
o mais adequado, respeitando o entendimento trazido pelo nobre Magistrado.
O crime é grave, pela repercussão causada na sociedade. No caso, o apelante
abordou o ofendido simulando estar armado, levou a bicicleta e, só foi detido, porque a vítima,
em seguida, noticiou o delito aos policias militares, que foram em seu encalço.
Embora não tenha antecedentes, a conduta revestiu-se de contornos importantes
para o regime eleito.
Houve crime praticado em via pública, pela manhã, o que demonstra, pela
conjuntura do agir do recorrido, frieza, ousadia e periculosidade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ,148:490).
Tudo isso não pode ser deixado de lado no momento da escolha do regime, a fim
de se concretizar a repressão, prevenção e ressocialização criminais. Pune-se a conduta de
maneira adequada; procura-se evitar que ela e outras infrações sejam novamente repetidas e
incute-se no recorrente o desejo de emendar-se e voltar a viver harmoniosamente com todos.
Por fim, embora não se desconheça o teor do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem
elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em desfavor do
apelante, de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja
analisada, por primeiro, pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502488-82.2019.8.26.0228 -Voto no 1992
9
III Conclusão
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Ministério Público, fixando o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, mantendo-se, no mais, a r.
sentença de 1o Grau.
O apelante está solto.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Rodrigo Coutinho Rainat, regime
semiaberto, após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.